Tribunal: TJSP
Processo: 0048112-39.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Liberdade provisória. Cuidando-se de imputação de suposta autoria de traficância de 17 gramas de drogas ilícitas, formulada em desfavor de pessoa primária que não ostenta maus antecedentes, admissível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão para garantia do juízo.